Tribunal: TJPA
Processo: 0804807-08.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804807-08.2024.8.14.0201

APELANTE: ANGELA MARIA BONIFACIO ROFFE

APELADO: FISH MAR INDUSTRIA, COMERCIO & EXPORTACAO DE PESCADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ATRIBUÍDO NA INICIAL, UMA VEZ QUE INEXISTIU IRRESIGNAÇÃO NA ÉPOCA OPORTUNA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Reintegração de Posse que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 400.000,00). A apelante requer a concessão da gratuidade da justiça com efeitos ex tunc e a retificação do valor da causa para R$ 50.000,00, com a consequente adequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, com efeitos retroativos, para alcançar condenação imposta em primeiro grau; e (ii) estabelecer se é possível a retificação do valor da causa, em grau de apelação, quando o montante foi atribuído pela própria autora na petição inicial e não impugnado oportunamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, inclusive em grau recursal, nos termos do art. 99 do CPC, inexistindo preclusão quanto à matéria, desde que demonstrada a insuficiência de recursos.

4.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova nos autos da capacidade econômica da parte, conforme art. 99, §3º, do CPC e Súmula nº 6 do Tribunal.

5.

A comprovação de que a apelante é beneficiária do BPC/LOAS, aliada à documentação apresentada, evidencia situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao menos para fins recursais.

6.

A concessão da gratuidade da justiça em grau recursal produz efeitos ex nunc, não alcançando atos processuais pretéritos nem afastando condenação já imposta em primeiro grau, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido na demanda, especialmente em ações possessórias envolvendo imóvel de expressão patrimonial relevante.

8.

O montante de R$ 400.000,00 foi atribuído pela própria autora na petição inicial, sem impugnação acompanhada de prova técnica apta a demonstrar erro ou desproporcionalidade manifesta. A alteração do valor da causa em sede de apelação afrontaria a segurança jurídica do processo.

9.

A mera alegação de que o valor do aluguel representaria determinado percentual do valor de mercado do imóvel não constitui elemento idôneo para infirmar o valor anteriormente indicado, ausente laudo de avaliação ou outro meio probatório adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º; 98; 99, §§2º e 3º; 485, VI; 1.009 e seguintes; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2114119/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.993.419/AC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2022, DJe 21.10.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANGELA MARIA BONIFACIO ROFFE, com fundamento no art. 1.009 e seguintes do CPC, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de FISH MAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO & EXPORTAÇÃO DE PESCADOS LTDA – EPP, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com a seguinte parte dispositiva:

III - DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita, ressalvando à parte autora o direito de buscar a tutela jurisdicional pela via adequada.

Em razão da extinção do processo, revogo a decisão que determinou o pagamento de aluguéis pela requerida (ID 128115439), considerando que este Juízo é incompetente para apreciar a matéria.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a desnecessidade de preparo recursal, com requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade econômica, sendo beneficiária do BPC/INSS, percebendo aproximadamente um salário-mínimo, não possuindo condições de arcar com as custas processuais e eventual condenação, pugnando pela concessão do benefício com efeitos ex tunc, desde o protocolo da inicial.

No mérito recursal, aduz que ajuizou ação de reintegração de posse por ser proprietária e possuidora do imóvel, o qual teria sido locado à empresa PACÍFICO PESCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, que, por sua vez, arrendou seu parque industrial à empresa ora apelada, FISH MAR. Afirma que, após a rescisão contratual ocorrida em 01/08/2024, a apelada permaneceu no imóvel, configurando esbulho possessório. Narra que houve indeferimento do pedido de justiça gratuita no início da demanda, tendo sido compelida a recolher as custas iniciais, e que, ao final, o processo foi extinto sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, com condenação ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa de R$ 400.000,00 (p. 4/8).

Sustenta que o valor da causa foi equivocadamente fixado em R$ 400.000,00, defendendo que, considerando o valor do aluguel mensal de R$ 500,00, o valor de mercado do imóvel corresponderia a R$ 50.000,00, razão pela qual requer a retificação do valor da causa para R$ 50.000,00, com a consequente adequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais (p. 7/12 ).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: (a) conceder os benefícios da justiça gratuita, com efeitos ex tunc, desde o protocolo da inicial, suspendendo-se a exigibilidade das verbas sucumbenciais; e (b) retificar o valor da causa para R$ 50.000,00, fazendo incidir sobre esse montante os efeitos da condenação em honorários (p. 13 ).

Contrarrazões apresentadas (Id nº 26597279).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 20 de fevereiro de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

No mérito, busca a recorrente a concessão da gratuidade da justiça, alegando perceber benefício assistencial (BPC/LOAS), no valor aproximado de um salário-mínimo, alegando encontrar-se desempregada e em situação de vulnerabilidade econômica. Junta, para tanto, declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios da sua condição econômica.

Passo a analisar.

Embora o juízo de origem tenha indeferido o benefício no início da demanda, sob o fundamento de que a autora seria proprietária de imóvel de grande extensão, constata-se que, em sede recursal, foram reiteradas as alegações de hipossuficiência, acompanhadas de documentação indicativa de baixa renda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido de gratuidade pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive em grau recursal, não havendo preclusão quanto à matéria, desde que demonstrada a situação de insuficiência de recursos.

A meu entender, é possível a concessão da justiça gratuita no caso, em consonância com o entendimento sumulado por este Tribunal de Justiça e com o art. 99 do CPC, no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência só deve ser afastada caso haja provas nos autos que indiquem a capacidade econômica da requerente, conforme se verifica:

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6).

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na hipótese dos autos, à luz do conjunto fático apresentado e considerando a presunção relativa estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC, entendo estarem presentes elementos suficientes para a concessão da gratuidade da justiça à apelante, ao menos para fins recursais, o que foi corroborado pela juntada de extratos bancários. Isto, considerando ainda que em que pese ser proprietária de imóvel, o objeto da ação é justamente a ocupação indevida deste, sem a devida contraprestação.

Não obstante, diversamente do que pretende a apelante, a concessão da gratuidade de justiça não possui eficácia retroativa, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos, de forma a desconstituir a condenação imposta em primeiro grau, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a benesse de gratuidade de justiça não possui efeitos ex-tunc, porquanto sua eventual concessão em sede de apelação não poderia alcançar os honorários arbitrados em primeiro grau.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2114119 RS 2022/0119371-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO, COM EFEITO "EX NUNC". CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. Os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.993.419/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Assim, tendo em vista que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em primeiro grau, sem que tenha sido impugnado pelo recurso competente, e que o novo pedido foi efetuado, tão somente, em sede de apelação, e considerando que a sua concessão possui efeitos
ex nunc,
não merece reforma a sentença atacada, no que tange a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Quanto ao pedido de retificação do valor da causa, verifica-se que a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, estipulado em R$ 400.000,00.

A apelante sustenta que o valor da causa deveria corresponder a R$ 50.000,00, sob o argumento de que o aluguel mensal era de R$ 500,00 e que, segundo prática de mercado, tal montante representaria entre 0,5% e 1% do valor do imóvel.

Não prospera a irresignação.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido na demanda, ou, não sendo possível mensurá-lo, ao valor atribuído pelo autor, sujeito ao controle judicial.

Tratando-se de ação possessória envolvendo imóvel determinado, é razoável que o valor da causa reflita o conteúdo econômico da lide, especialmente quando há discussão sobre permanência na posse de bem imóvel de expressão patrimonial relevante.

Ademais, o valor de R$ 400.000,00 foi atribuído pela própria autora na petição inicial, não havendo, à época, impugnação formal acompanhada de elementos técnicos aptos a demonstrar erro ou desproporcionalidade manifesta e nem tampouco foi reformada de ofício pelo juiz. Ora, não pode em sede de apelação, pretender a autora a modificação do valor da causa, sob pena de ferir a própria segurança jurídica do processo.

A mera alegação de que o aluguel corresponderia a determinado percentual do valor de mercado não se presta, por si só, a infirmar o montante anteriormente indicado, sobretudo ausente laudo de avaliação ou outro meio probatório idôneo.

Destarte, não vislumbro ilegalidade ou desarrazoabilidade apta a justificar a modificação do valor da causa nesta fase recursal.

Pelo exposto, concedo a gratuidade de justiça ao apelante em sede recursal e, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, na medida em que seus efeitos não retroagem para atingir fatos pretéritos.

Mantenho a sentença, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026